Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-12.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Embargos à execução. Pretendido cancelamento da CDA gerada pelo não pagamento de IPVA. Alegação de desmonte do veículo com retirada do motor para uso em outro bem, com ciência ao Detran. Insuficiência do bloqueio administrativo. Falta de comprovação de baixa do chassi e da placa. Sentença de procedência parcial. Recurso desprovido.